Tribunal: TJBA
Processo: 8070949-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070949-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZA DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADA: JUÍZOA DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES EM PECÚLIO POR MORTE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIDE DE NATUREZA OBRIGACIONAL E SECURITÁRIA. DISCUSSÃO SUCESSÓRIA. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A CAUSA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do conflito de competência n. 8070949-24.2025.8.05.0000, no qual figuram como suscitante e suscitada as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.